Tribunal: TJSP
Processo: 2104487-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Ainda que o fato de estar em recuperação judicial não signifique, automaticamente, presunção de hipossuficiência econômica a justificar a concessão da benesse, no caso dos autos, a empresa agravante demonstrou suas dificuldades financeiras por meio da juntada de documentos – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Ainda que o fato de estar em recuperação judicial não signifique, automaticamente, presunção de hipossuficiência econômica a justificar a concessão da benesse, no caso dos autos, a empresa agravante demonstrou suas dificuldades financeiras por meio da juntada de documentos – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104487-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes
FAV COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ADEMAR STELLA, FERNANDO CELSO DE CARVALHO, AMELIA MARIA
CARDOSO STELLA e NEUSA GUIO DE CARVALHO, é agravado BB
LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2104487-89.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: FAV Comércio de Ferro e Aço Ltda. Em Recuperação Judicial
Agravado: BB Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Voto no 25.079
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO
JUSTIÇA GRATUITA
PESSOA
JURÍDICA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Ainda
que o fato de estar em recuperação judicial não
signifique, automaticamente, presunção de hipossuficiência econômica a justificar a
concessão da benesse, no caso dos autos, a
empresa agravante demonstrou suas dificuldades
financeiras por meio da juntada de documentos
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FAV COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.
EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, nos autos dos embargos à execução que move contra BB
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, objetivando a reforma da
decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Jundiaí, Dra. Daniela Martins Filippini, que indeferiu a concessão da gratuidade
da justiça à agravante.
Sustenta a agravante que teve deferido seu
processo de recuperação judicial, tendo seu plano homologado em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
aprovação pela maioria em assembleia geral de credores. Alega que o intuito
da recuperação judicial seria salvaguardar a continuidade da atividade
empresarial, possibilitando seu soerguimento para o cumprimento do plano de
recuperação judicial. Afirma que a gratuidade poderá ser concedida tanto para
pessoa física quanto para pessoa jurídica (art. 99, §3o, do CPC). Argumenta
que a momentânea incapacidade de pagar as custas relativas à interposição do
presente recurso seria facilmente comprovada mediante o fato de que a
empresa devedora principal da obrigação se encontra em recuperação judicial
o que seria suficiente a demonstrar a delicada situação econômico-financeira
da companhia. Assevera que seria demandada em centenas de ações na
figura de devedora principal, o que impõe a necessidade de apresentação de
incontáveis recursos, acarretando indisponibilidade de centenas de milhares de
reais. Levanta também a crise financeira ocasionada pela pandemia da
COVID-19.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos.
O pedido de tutela antecipada foi deferido.
Apresentada a contraminuta (fls. 28/36), os autos
foram encaminhados à mesa.
É o relatório.
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Integra o conceito de assistência judiciária mais
amplo o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com o advento do
Novo Código de Processo Civil, tornou-se legal o entendimento jurisprudencial
já consolidado no sentido de que não só as pessoas físicas, mas também as
jurídicas fazem jus ao benefício. Dessa forma, o enunciado da Súmula n. 481
do Superior Tribunal de Justiça (“faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”) tem seu conteúdo refletido no artigo
98 do NCPC:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.
Porém, diferentemente do que ocorre com
relação às pessoas naturais, que têm em seu favor a presunção de veracidade
da alegada hipossuficiência econômica presunção que só deve ser elidida
diante da existência de elementos nos autos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, §§ 2o e 3o, do
NCPC) as pessoas jurídicas devem comprovar a priori a situação justificante
da concessão do benefício:
“Tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas poderão usufruir do
benefício da justiça gratuita, contudo as pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, deverão comprovar os requisitos para concessão do benefício
Súmula 481/STJ. Para as pessoas físicas, é suficiente a afirmação nos
autos, pois gozam da presunção de hipossuficiência” (Teresa Arruda Alvim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Wambier e Outros, In “Primeiros comentários ao Novo Código de Processo
Civil Artigo por Artigo”, 3a tiragem, RT, pp. 183/184).
In casu, entendo demonstrada a realidade
autorizadora da concessão do benefício.
A despeito da presunção de dificuldade financeira
inerente à Recuperação Judicial, é entendimento pacífico deste Tribunal de
Justiça que a recuperação judicial, por si só, não confere direito aos benefícios
da justiça gratuita, sendo necessária a comprovação da impossibilidade de
pagamento dos encargos processuais.
Nesse
sentido
colacionam-se
os
seguintes
acórdãos:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoas jurídicas - Inadmissibilidade - Ausência de
demonstração da necessidade, a tanto não equivalendo o simples fato de
estarem em recuperação judicial - Indeferimento anterior do pedido sem
demonstração de alteração daquela situação - Caso, ademais, em que não
há necessidade de recolhimento imediato do preparo ante a concessão de
diferimento - Pedido de justiça gratuita indeferido. SUCUMBÊNCIA -
Embargos à execução extintos sem resolução de mérito por perda
superveniente do interesse de agir - Extinção da execução em razão de
aprovação de plano de recuperação em que figura o crédito executado -
Demanda ajuizada e extinta em razão da conduta dos embargantes -
Princípio da causalidade - Responsabilização dos embargantes pelas
despesas processuais e honorários de advogado Jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Apelação improvida.
(Apelação no 1009015-20.2017.8.26.0302, 37a Câmara de Direito Privado do
TJSP, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, DJ: 17/09/2019).
JUSTIÇA
GRATUITA
PESSOA
JURÍDICA
EM
PROCESSO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
RECUPERAÇÃO JUDICIAL FATO QUE, PER SE, NÃO JUSTIFICA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM EVENTUAIS CUSTAS
DO PROCESSO INDEFERIMENTO MANTIDO AGRAVO DESPROVIDO
(Agravo de Instrumento 2231776-10.2017.8.26.0000; Relator: Andrade Neto;
30a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de
Registro: 05/03/2018).
JUSTIÇA GRATUITA - Benefício indeferido - Empresa agravante em
recuperação judicial - Ausência de elementos que demonstrem a fragilidade
financeira a ensejar a concessão da benesse pretendida - Recuperação
judicial não gera presunção de estado de necessidade - Decisão mantida -
Recurso
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2125703-48.2016.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Maia da Rocha, DJ: 07/06/2017).
Verifico, todavia, que o demonstrativo financeiro
acostado pela agravante demonstra que a empresa vem amargando
resultados econômicos negativos, acumulando prejuízos financeiros que
demonstram a inviabilidade de arcar com as custas processuais da presente
demanda.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante.
HUGO CREPALDI
Relator